Tribunal: TJBA
Processo: 0521015-62.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521015-62.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO WEIBEL KAUFMANN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DO SALVADOR

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON, NAIELE PEIXOTO DOS SANTOS AMORIM, MATHEUS PINHEIRO DE SOUZA, DIEGO GORDIANO SANTOS QUINTAS DURAN, PEDRO HENRIQUE EUCLIDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO conhecido e PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0521015-62.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A e como apelado CONDOMINIO EDIFICIO CIDADE DO SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.